Tribunal: TJDFT
Processo: 0717592-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0717592-12.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISABEL CRISTINA DE CARLOS PEREIRA LEITE APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA D E S P A C H O A apelação (id 30679533) foi interposta em 7.10.2021 desacompanhada do respectivo preparo recursal. Isabel Cristina de Carlos Pereira Leite juntou aos autos o comprovante de recolhimento apenas no dia seguinte, qual seja, 8.10.2021. Verifica-se, inclusive, que o pagamento da despesa processual ocorreu neste dia, isto é, em data posterior à interposição do recurso (id 30679563). O art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, dispõe que O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Intime-se a apelante para, no prazo de cinco (5) dias, efetuar e comprovar o recolhimento em dobro do preparo, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção e não conhecimento do recurso. Após, voltem conclusos. Brasília, 26 de novembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator